Tribunal: STF
Processo: HC 261280
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.  CRIMES DE FURTO QUALIFICADO. PRETENDIDOS RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA E AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 5.9.2025, por Christiano Arboitte Cruspeire e Antonela de Barros, advogados, em benefício de Valcirlene Ferreira, contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que, em 26.8.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Extraordinário no Recurso Extraordinário no Agravo Regimental no Recurso Especial 
n. 2.097.545/SC, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão.



O caso



    2. Consta dos autos terem sido a paciente e o corréu Joel Vieira da Silva condenados, em 3.8.2022, pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Jaraguá do Sul/SC (Ação Penal n. 0003640-64.2017.8.24.0036), pela prática do delito previsto nos incs. I e IV do § 4º do art. 155 do Código Penal (furto qualificado, duas vezes). O juízo sentenciante absolveu o corréu Gilberto Silva da Silva da prática delitiva e impôs à paciente as penas de quatro anos e oito meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e vinte e quatro dias-multa. Tem-se na sentença condenatória:



    “No dia 1 de julho de 2013, durante o período vespertino, na Rua Afonso Nicoluzzi, 631, ap. 101, Residencial Delta, Bairro Rau, Jaraguá do Sul/SC, os denunciados Gilberto Silva da Silva, Valcirlene Ferreira e Joel Vieira da Silva, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, mediante arrombamento, subtrairam, para si, um aparelho de TV, uma cafeteira, sete tapetes diversos, um cobertor, um home theater, uma máquina fotográfica e uma caixa de sabonete pertencentes vítima Katia Pedrotti (fls.). 



    Na sequência, os denunciados adentraram no apartamento 102, no mesmo endereço acima destacado, também mediante arrombamento, e subtraíram, para si, um notebook Sony Vaio, uma pasta preta marca HP, uma máquina fotográfica Sony, um home theater marca Philco, um par de brincos, uma corrente dourada, cinco calças jeans e uma mala de viagem, de propriedade das vítimas Deise Francine Araldi Witkosky e Tarcísio Witkoski Júnior” (fl. 78, 
e-doc. 5).



    3. Em 20.7.2023, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento aos apelos defensivos, mantendo os fundamentos da sentença condenatória. Esta a ementa do julgado:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTOS QUALIFICADOS PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS, EM CONCURSO MATERIAL (CÓDIGO PENAL, ART. 155, § 4º, INCISOS I E IV, NA FORMA DO ART. 69, CAPUT). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA. RECURSOS DAS DEFESAS. (1) JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DA ACUSADA VALCIRLENE FERREIRA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELA FALTA DE ACESSO ÀS MÍDIAS RELATIVAS ÀS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. TESE NÃO APRESENTADA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO E INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. RECLAMO NÃO CONHECIDO NO TÓPICO. (2) PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO SUFICIENTE FORMADO PELA PALAVRA DAS VÍTIMAS, PELA APREENSÃO DE PARTE DA RES FURTIVA NA 
POSSE DOS AGENTES E POR PROVA DOCUMENTAL. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE, SUBMETIDOS AO RACIOCÍNIO LÓGICO-DEDUTIVO, FORMAM FEIXE DE PROVAS DIRETAS, INDIRETAS E INDÍCIOS, E PERMITEM CONCLUSÃO SEGURA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA DE AMBOS OS ACUSADOS. (3) AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. ELEMENTOS QUE IGUALMENTE DEMONSTRAM O CONCURSO DE PESSOAS E O ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRESCINDIBILIDADE DE LAUDO PERICIAL PARA ESTA ÚLTIMA. PRECEDENTES. 
(4) DOSIMETRIA DO ACUSADO JOEL VIEIRA DA SILVA 
(4.1) DECOTE DOS MAUS ANTECEDENTES. NÃO ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO POR FATO PRETÉRITO E TRANSITADA DURANTE A TRAMITAÇÃO DESTE FEITO QUE É VÁLIDA PARA A DENOTAR A REFERIDA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. PRECEDENTES. (4.2) 
REDUÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA À REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. VALORAÇÃO DE DUAS CONDENAÇÕES DISTINTAS. FRAÇÃO DE 1/5 ADEQUADA CONFORME CRITÉRIO PROGRESSIVO ADOTADO POR ESTA CORTE. 
(4.3) APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO CABIMENTO. HABITUALIDADE CRIMINOSA DO AGENTE CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS” (e-doc. 6).



    4. Foi interposto recurso especial, admitido pelo Segundo 
Vice-Presidente do Tribunal estadual, em 29.8.2023 (fls. 388-390, e-doc. 5). 



    5. Em 26.6.2024, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao Recurso Especial 
n. 2.097.545/SC (fls. 417-426, e-doc. 5). A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma, que, em 16.10.2024, negou provimento ao agravo regimental interposto, em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155 E 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO 
E CONCURSO DE AGENTES. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. CARACTERIZADA REITERAÇÃO. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    2. O Tribunal de origem manteve a condenação da agravante com fundamentos nos elementos constantes nos autos, de modo que a alteração da conclusão das instâncias de origem demandaria incursão em elementos de fatos e provas. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 



    3. A Corte de origem não se manifestou a respeito da violação aos arts. 155 e 226 ambos do CPP, e a respeito da ocorrência de 
bis in idem, não estando, portanto, preenchido o requisito do prequestionamento. 



    4. Inviável, ainda, a exclusão das qualificadoras do rompimento de obstáculo pela não realização do laudo pericial, tendo em vista que esta Corte Superior se tem ‘[...] orientado pela possibilidade de substituição do laudo pericial por outros meios de prova quando o delito não deixa vestígios, estes tenham desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo, como no caso dos autos em que foi violada a porta da residência, não sendo razoável a exigência de que a vítima mantenha a cena do crime intacta até o comparecimento da perícia no local, colocando-se em situação de risco’ (AgRg no REsp n. 1.492.641/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/6/2015, DJe 29/6/2015). 



    5. A qualificadora do concurso de agentes foi fundamentada nas provas dos autos, sendo impossível adentrar nos elementos probatórios constantes dos autos para afasta-lá. 



    6. ‘A habitualidade criminosa do agente afasta a caracterização da continuidade delitiva’ (AgRg no HC n. 902.518/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). 



    7. Recurso improvido” (fls. 499-500, e-doc. 5). 



    Contra esse acórdão, foi interposto recurso extraordinário. Em 12.3.2025, o Ministro Luis Felipe Salomão, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, negou seguimento ao recurso, em relação à alegada ofensa aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República e não o admitiu quanto ao inc. LVII do mesmo dispositivo constitucional 
(fls. 649-658, e-doc. 5). Essa decisão foi impugnada mediante agravo em recurso extraordinário, não conhecido pelo Ministro Luis Felipe Salomão, em 1º.6.2025 (fls. 686-687). O agravo regimental interposto foi desprovido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em 26.8.2025, nestes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIA PROCESSUAL INCABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. 



    I. CASO EM EXAME 



    1.1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso extraordinário, por ser via processual manifestamente incabível para impugnar decisão na qual negado seguimento a recurso extraordinário. 



    1.2. A parte recorrente busca a reforma da decisão, sustentando a admissibilidade do agravo em recurso extraordinário. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    2.1. A principal questão discutida é a alegada adequação do agravo em recurso extraordinário como meio processual para impugnar decisão que nega seguimento a recurso extraordinário. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3.1. Nos termos do § 2º do art. 1.030 do CPC, cabe apenas agravo regimental contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com fundamento em uma das hipóteses do art. 1.030, I, do CPC. 



    3.2. O entendimento consolidado do STJ é de que a interposição de recurso incorreto contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário configura erro grosseiro, o que impossibilita a aplicação do princípio da fungibilidade 



    IV. DISPOSITIVO 



    4.1. Agravo regimental a que se nega provimento” (fl. 715, 
e-doc. 5). 



    A sentença condenatória da paciente transitou em julgado, em 3.9.2025. 



    6. Esse último acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam que “a sentença condenatória, mantida nas Cortes Superiores, qualificou o delito em razão de suposto rompimento de obstáculo, mesmo diante da ausência de laudo pericial que o corroborasse” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumentam que, “embora o documento não seja imprescindível para a configuração do crime em sua forma qualificada, é certo que se exige um conjunto probatório robusto – como fotografias, vídeos, confissão ou prova testemunhal consistente – capaz de suprir sua ausência, o que não se observa no presente caso. Assim, a manutenção da qualificadora mostra-se desprovida de suporte probatório mínimo, impondo-se, por rigor jurídico, o seu afastamento” (fl. 4, 
e-doc. 1).



    Ressaltam não haver “qualquer elemento que indique ter sido o obstáculo rompido ou danificado especificamente pela paciente” (fl. 4, e-doc. 1).



    Acrescentam que “a atribuição de tal conduta decorre unicamente de presunções, desprovidas de amparo concreto nos autos. Não há filmagens, tampouco testemunhas presenciais que confirmem eventual tentativa da paciente de arrombar portas ou manipular fechaduras” (fl. 4, e-doc. 1).



    Asseveram que, “ao longo da instrução processual, a acusação não empreendeu esforços para produzir outras provas seguras e convincentes de autoria, ônus que lhe competia, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. Ao contrário, a persecução penal se limitou a ilações a partir do suposto envolvimento do ex-companheiro da paciente com práticas ilícitas e da apreensão de bens em seu apartamento, o que não se presta a imputar, de forma direta e inequívoca, a prática do delito à paciente” (fls. 4-5, e-doc. 1). 



    Concluem ser inviável “firmar convencimento de que a paciente tenha sido autora da conduta descrita, sobretudo diante da inexistência de testemunha ocular e do fato de as vítimas apenas terem tomado ciência dos supostos autores em momento posterior. Excelências, não se vislumbram sequer indícios consistentes de que a paciente praticou o crime de furto, muito menos provas cabais que justifiquem a aplicação da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal” (fl. 5, e-doc. 1).



    Defendem que, “como consequência lógica, deve ser igualmente afastada a valoração negativa das circunstâncias do crime, na medida em que o MM. Juízo 
a quo utilizou-se exclusivamente da indevida qualificadora para majorar esse vetor. Destarte, impõe-se a fixação da pena-base no patamar mínimo legal estabelecido para a forma qualificada pelo concurso de agentes, qual seja, 2 (dois) anos de reclusão, em estrita observância ao disposto no art. 155, § 1º, inciso IV, do Código Penal, em consonância com os princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade que regem a dosimetria da pena” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assinalam que “o art. 71 do Código Penal exige, para a caracterização do crime continuado, a prática de mais de uma ação da mesma espécie, em condições de tempo, lugar e modo de execução semelhantes – exatamente o que se verifica no caso em exame. Com efeito, os delitos foram cometidos em intervalo de aproximadamente 10 (dez) minutos, em apartamentos contíguos, situados no mesmo edifício, mediante idêntico modus operandi, o que evidencia tratar-se de desdobramento de uma única empreitada criminosa” (fls. 6-7, e-doc. 1).



    Afirmam, com base em julgados deste Supremo Tribunal, “que, em casos de réus primários, a aplicação da habitualidade delitiva sem evidências concreta viola o princípio constitucional da presunção de inocência, sendo mais adequado considerar a possibilidade de crime continuado, desde que os requisitos legais estejam presentes” (fl. 8, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Ante o exposto, requer-se: 



    1. Liminarmente, a concessão da ordem de Habeas Corpus para, reconhecendo a ilegalidade do acórdão prolatado pelo TJSC, suspender imediatamente os efeitos da condenação da paciente, especialmente no que tange ao excesso de pena apontado, até o julgamento final deste writ. 



    2. A dispensa da requisição de informações à autoridade coatora, tendo em vista que a presente ação está instruída com cópia integral dos autos. 



    3. Após a oitiva do membro do Ministério Público, que a ordem seja concedida em definitivo para, reconhecendo a ilegalidade do acórdão impugnado: 



    a) que seja declarada modificada da dosimetria da pena, com determinação de que o Juízo de origem proceda a nova fixação, afastando-se a indevida valoração da qualificadora do rompimento de obstáculo, com a consequente fixação da pena-base no mínimo legal; 



    b) o reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), em substituição ao cúmulo material, com a readequação da reprimenda; 



    4. Subsidiariamente, caso o Habeas Corpus não seja conhecido, que a ordem seja concedida de ofício, em virtude da manifesta ilegalidade da dosimetria da pena, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal” (fls. 9-10, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A sentença condenatória da paciente transitou em julgado em 3.9.2025, antes da presente impetração, protocolada neste Supremo Tribunal em 5.9.2025.



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. Pretende-se, neste habeas corpus, o afastamento das qualificadoras previstas nos incs. I e IV do § 4º do art. 155 do Código Penal (furto praticado com rompimento de obstáculo e mediante concurso de pessoas) e o reconhecimento da continuidade delitiva entre os dois crimes praticados.



    11. Tem-se nos presentes autos que a paciente foi condenada, em 3.8.2022, pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Jaraguá do Sul/SC, às penas de quatro anos e oito meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e vinte e quatro dias-multa, pela prática de dois crimes de furto qualificado, em concurso material (incs. I e IV do § 4º do art. 155 do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 69 do mesmo diploma legal). O juízo sentenciante fixou a reprimenda da paciente com os seguintes fundamentos:



    “1. Ré Valcirlene 



    Examinando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, constato que: 1) A culpabilidade, fundada em um juízo de reprovabilidade, não se afasta do que considero normal na espécie; 
2) Não há antecedentes, assim entendidos como sentença condenatória que não surta efeitos de reincidência (Súmula 444 do STJ); 3) Não há elementos para aferir a conduta social; 4) Inexistem dados sobre a personalidade do agente; 5) O motivo dos ilícitos não interfere na dosimetria; 6) Em relação às circunstâncias dos crimes, presentes duas qualificadoras, e com base na teoria da migração, esclareço que aquela prevista no inciso I [deve] ser considerada na primeira fase da dosimetria, bastando para qualificar o crime o concurso de agentes (inciso IV). O STJ pacificou entendimento nesse sentido: ‘[...] já existindo uma circunstância que qualifique ou majore o crime, autorizando, assim, a alteração do preceito secundário, ou a incidência de fração de aumento, considera-se correta a jurisprudência que prevalece no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que as qualificadoras e majorantes sobressalentes podem ser valoradas na primeira ou na segunda fase da dosimetria da pena’ (HC 463.434-MT, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 25/11/2020, DJe 18/12/2020); 7) As consequências dos crimes são normais ao tipo; 8) O comportamento das vítimas não contribuiu para os delitos. 



    Tendo em conta uma circunstância judicial desfavorável, qual seja, as circunstâncias dos crimes, elevo as penas-base em 1/6, 
fixando-as em 2 anos e 4 meses de reclusão e 12 dias-multa para cada delito.



    Não há agravantes e atenuantes.



    Inexistindo causa de aumento ou de diminuição, torno as penas definitivas em 2 anos e 4 meses de reclusão e 12 dias-multa para cada crime. 



    Considerando a situação econômica da parte ré, arbitro o valor unitário da multa em 1/30 do salário-mínimo vigente na época dos fatos. 



    Considerando que a acusada, mediante mais de uma ação, praticou dois crimes, as sanções devem ser somadas na forma do 
art. 69 do Código Penal, resultando em 4 anos e 8 meses de reclusão e 24 dias-multa. 



    A pessoa primária e a condenação superior a 4 anos, não excedente a 8 anos. Assim, a reprimenda dever ser resgatada no regime inicial semiaberto. 



    Em se tratando de pena privativa de liberdade superior a 4 anos, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspenso condicional da pena” (fls. 82-83, e-doc. 5).



    12. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento aos apelos defensivos, mantendo os fundamentos da sentença condenatória. 
Extrai-se do voto condutor do acórdão do Tribunal estadual o trecho no qual examinada a dosimetria da pena:



    “3 - Afastamento das qualificadoras 



    Ambas as defesas questionaram a incidência das qualificadoras do rompimento de obstáculo e do concurso de pessoas (esta apenas por parte do acusado Joel Vieira da Silva). 



    Os pleitos, todavia, não comportam acolhimento.



    No tocante ao concurso de agentes, os mesmos elementos apreciados no tópico relativo à pretensão absolutória, notadamente a palavra das vítimas e a apreensão de parte da res furtiva com cada um dos acusados, denotam que o crime foi praticado por um casal, sendo o homem responsável por aguardar no veículo VW/Fox que estava estacionado em frente ao local dos fatos e a mulher pela subtração dos bens. 



    De igual forma, a despeito da ausência de prova pericial, devendo ser mantida a qualificadora do inciso IV do § 4º do art. 155 do CP, porquanto os depoimentos dos ofendidos comprovam que o acesso dos agentes ao local dos fatos (prédio) foi possível, num primeiro momento, a partir do arrombamento da porta do hall de entrada, de modo que depois foram rompidas as fechaduras de cada um dos apartamentos. 



    No ponto, faz-se referência aos fundamentos assentados por 
este relator no voto proferido na Apelação Criminal 0024157-32.2017.8.24.0023, julgada por esta Primeira Câmara Criminal em 13.8.2020.



    Ademais, existia justificativa razoável para a não realização do exame, pois, como bem apontou o Juízo a quo, as portas arrombadas eram a de acesso ao condomínio e as próprias portas de entrada dos apartamentos das vítimas, reputo compreensível que os reparos necessários seriam realizados antes disso e que, portanto, os vestígios desapareceriam antes que a autoridade policial pudesse providenciar a perícia no local do crime. 



    Portanto, devem ser mantidas as qualificadoras. 



    4 - Dosimetria 



    4.1 - Primeira fase (...)



    4.3 - Concurso de crimes A defesa de Joel Vieira da Silva ainda sustentou de reconhecimento da continuidade delitiva. 



    O Juízo a quo assim fundamentou a aplicação do concurso material em detrimento da modalidade de concurso prevista no art. 71 do CP: 



    Por fim, no tocante ao concurso de crimes, na esteira dos memoriais da acusação, apesar de os furtos terem sido praticados em condições de tempo, espaço e modo de execução semelhantes, entendo que o caso é de habitualidade criminosa, o que enseja a aplicação da pena com observância à regra do cúmulo material.



    Sobre isso, o relatório de interceptação telefônica supramencionado mostra que, na época dos fatos, Valcirlene e Joel vinham fazendo dos crimes de furto seu meio de vida, pois reiteravam indiscriminadamente as ações criminosas, as quais eram planejadas até mesmo com certo profissionalismo. 



    Convém lembrar que foi justamente pela série de delitos já praticados que os réus passaram a ser monitorados na Comarca de Balneário Camboriú/SC, inclusive sendo presos em flagrante quando estavam prestes a se deslocar para a prática de mais um furto (vide informações constantes do ev. 1). 



    Aliás, em consulta ao sistema Eproc, verifica-se que Valcirlene e Joel, além de outros indivíduos, chegaram a ser denunciados nos autos n. 0009471-31.2013.8.24.0005 pela prática do crime do art. 288 do CP, justamente em razão de seu conluio para a prática desses furtos, não sendo condenados porque a primeira aceitou a suspensão condicional do processo que lhe foi ofertada, enquanto o último foi absolvido em decorrência da absolvição de outro corréu (eis que, na redação aplicável à data do fato, o tipo penal em questão exigia que a associação envolvesse mais de três pessoas). 



    A despeito disso, convém dizer que ambos figuram 
juntos como réus em outras duas ações penais em andamento que apuram furtos praticados nesse contexto (autos 
n. 17517620158240026 e 33987320148240113 – ev. 274 e 275).



    Todos esses elementos levam à conclusão de que os réus não podem ser beneficiados com a figura do crime continuado, já que este ‘[...] não se confunde com habitualidade criminosa. Deve ser vedado o benefício quando o agente pratica uma série de delitos da mesma espécie, com manifesto propósito de reiterar na senda do crime e não de simplesmente desdobrar ou ampliar a conduta inicial’ (TJSC, Recurso de Agravo n. 2014.030690-5, 
j. em 10/6/2014).



    A sentença não merece reparos no ponto, pois, conforme entendimento assentando pelo Superior Tribunal de Justiça em situação semelhante, o executado possui várias condenações pelo mesmo delito em circunstâncias de tempo, espaço e vítimas diferentes, denotando tratar-se de criminoso habitual/profissional, de modo que seus antecedentes pelos mesmos crimes denota o caráter da habitualidade criminosa, a qual, por si só, já afasta a unidade de desígnios e consequentemente, a continuidade delitiva (AgRg no HC n. 816.808/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 27.4.2023, v.u.). 



    No caso, o Juízo a quo não apenas ressaltou as condenações definitivas sofridas pelo apelante, sendo duas delas por crimes patrimoniais, mas também as ações em trâmite em desfavor dele, sendo três por crimes patrimoniais, contexto que seguramente conforta a conclusão sobre a habitualidade delitiva do agente, a impedir o benefício da ficção jurídica do art. 71 do CP” (fls. 291-293, e-doc. 5).



    13. Ao negar provimento ao Recurso Especial n. 2.097.545/SC, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro ratificou a conclusão das instâncias ordinárias. Confiram-se os fundamentos da decisão monocrática do Relator, reafirmada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça:



    “No tocante ao pedido de exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo, constou dos autos que (e-STJ fl.): (...)



    Da análise do trecho transcrito, constato que não assiste razão à defesa. 



    Isso, porque o entendimento consignado na origem está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que se tem ‘[...] orientado pela possibilidade de substituição do laudo pericial por outros meios de prova quando o delito não deixa vestígios, estes tenham desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo, como no caso dos autos em que foi violada a porta da residência, não sendo razoável a exigência de que a vítima mantenha a cena do crime intacta até o comparecimento da perícia no local, colocando-se em situação de risco’ (AgRg no REsp n. 1.492.641/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/6/2015, DJe 29/6/2015). 



    Também nesse sentido: (...)



    Com relação à qualificadora do concurso de agentes, a Corte estadual destacou que ‘os mesmos elementos apreciados no tópico relativo à pretensão absolutória, notadamente a palavra das vítimas e a apreensão de parte da res furtiva com cada um dos acusados, denotam que o crime foi praticado por um casal, sendo o homem responsável por aguardar no veículo VW/Fox que estava estacionado em frente ao local dos fatos e a mulher pela subtração dos bens’ (e-STJ fl.). 



    O pedido defensivo, no presente ponto, incide novamente no óbice da Súmula n. 7/STJ. Isso, porque a qualificadora da pluralidade de agentes foi demonstrada pelas provas dos autos, de modo que a alteração de tal conclusão demandaria incursão vertical em elementos de fatos e provas.



    Com relação ao pedido de reconhecimento da continuidade delitiva, constou do acórdão de apelação que (e-STJ fls.): (...)



    Quanto ao tema, sabe-se que, ‘conforme entendimento consolidado neste Superior Tribunal, para a caracterização do instituto do art. 71 do Código Penal, é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e o de ordem subjetiva, assim entendido como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos. Vale dizer, adotou-se, no sistema jurídico-penal brasileiro, a Teoria Mista ou Objetivo-Subjetiva’ (AgRg no HC n. 902.518/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). 



    No presente caso, aplicou-se o concurso material, tendo em vista o reconhecimento da habitualidade delitiva, o que, de fato, impede o reconhecimento da continuidade delitiva pelo não preenchimento do requisito subjetivo” (fls. 423-425, e-doc. 5). 



    Esse entendimento foi mantido nos sucessivos recursos interpostos pela defesa da paciente.



    14. Na espécie, as instâncias antecedentes afirmaram consistente e suficiente o acervo probatório, para a condenação da paciente e do corréu pelos crimes de furto qualificado, pelo que pretendido afastamento das qualificadoras previstas nos incs. I e IV do § 4º do art. 155 do Código Penal (furto praticado com rompimento de obstáculo e mediante concurso de pessoas) exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. FRAUDE E ABUSO DE CONFIANÇA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência 
a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 



    2. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 240.405-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA DE ESCALADA. COMPROVAÇÃO NOS